Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA, REUMATOLOGIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TORNOZELO E DE JOELHO. TARJA AMARELA. URGENTE. EXCESSIVA DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADOS No 92 E 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Deferida a gratuidade de justiça à Recorrente, nos termos do voto.
2. Os documentos contidos na petição inicial comprovam a necessidade e a urgência da realização dos procedimentos pleiteados. A fisioterapia ortopédica tem como objetivo tratar disfunções osteoarticulares e tendíneas e atua na prevenção e tratamento de distúrbios agudos e crônicos que afetam o sistema musculoesquelético, cooperando para reabilitação da paciente.
3. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a Recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaca-se que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
5. Aplicáveis o Enunciado n.o 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente” e o Enunciado n.o 93, ambos das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
6. Desse modo, passados aproximadamente 3 (três) meses do prazo para realização da consulta e de aproximadamente 2 (dois) meses do prazo para a realização dos exames, ambos fixados pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pela paciente. Faz-se necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta e os exames da Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor da Recorrente, a consulta em fisioterapia/reabilitação ortopédica/reumatologia; a ressonância magnética de tornozelo s/contraste s/sedação; e a ressonância magnética de joelho s/contraste s/sedação, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.